Tribunal: TJSP
Processo: 1500063-25.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSOS BILATERAIS.
DEFENSIVO (FELIPE). Pedido de liberdade provisória que, a esta altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado. Pretendida desclassificação do delito do Estatuto do Desarmamento, art. 16 ao art. 12. Inviabilidade. O porte ou posse de arma de fogo com numeração raspada somente

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSOS BILATERAIS.
DEFENSIVO (FELIPE). Pedido de liberdade provisória que, a esta altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado. Pretendida desclassificação do delito do Estatuto do Desarmamento, art. 16 ao art. 12. Inviabilidade. O porte ou posse de arma de fogo com numeração raspada somente sujeita o agente às penas do art. 16, por equiparação.
MINISTERIAL. Pretendida condenação de MARCELLO e MARLLON. Possibilidade. Acervo probatório robusto da coautoria da vil mercancia.
DOSIMETRIA. Manutenção das bases nos mínimos e da causa de aumento da Lei no 11.34/06, art. 40, V, aplicada também a MARCELLO e MARLLON, com fixação de regime fechado a ambos, cuja modalidade foi preservada com relação a FELIPE, a quem não se aplica o art. 41 ("delação premiada"), assim como do redutor do art. 33, § 4o e das benesses do CP, art. 44.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção. Impertinência. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
PROVIMENTO UNICAMENTE AO MINISTERIAL.